Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732593-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO MACHADO AGRAVADO: GLAUCIO MARQUES DE MELO, PORFIRIO MARQUES DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PEDRO MACHADO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709055-38.2019.8.07.0020, acolheu a exceção de pré-executividade. Conforme consta da decisão de ID 39836093, o presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o agravo de instrumento no 0732386-07.2022.8.07.0000, o qual ainda não se encontra apto para julgamento. Ante o exposto, aguarde-se a tramitação do agravo de instrumento no 0732386-07.2022.8.07.0000 e, após, voltem conclusos em conjunto para apreciação. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora